Tribunal: TJES
Processo: 5001415-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001415-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIA GOMES DANICOLO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/02/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001415-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: CELIA GOMES DANICOLO DE OLIVEIRA

JOSE PAULINO DE OLIVEIRA

JUIZ: DR.
THIAGO
VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão id nº 1072522, página 9, que (I) oportunizou a
conversão
em
arrolamento
do rito de expedição de alvará judicial
deflagrado pelos recorrentes, determinando que apresentem plano de partilha a ser homologado, Certidão Negativa de Testamento
(CNJ) e Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;
(II) corrigiu
de ofício o valor da causa
;
(III)
indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduziram que, não obstante haver “limite aos valores na ação de Alvará, o entendimento jurisprudencial e doutrinário é que sempre que o feito envolver procedimento de jurisdição voluntária, o Juízo, face às peculiaridades do caso concreto, poderá se valer da discricionariedade e adotar de forma facultativa a solução que entender mais adequada à finalidade social da norma, em detrimento do rigoroso formalismo legal”, bem como serem merecedores da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação.

Relativamente ao pleito de gratuidade de justiça, e
ntendo haver

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado
.

Consta da dicção do artigo 99, §2º do diploma processual vigente,
invocado pelo recorrente,
que
“
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Como já ressaltado ao tempo em que deferi
da
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, as cópias que formam o presente instrumento revelam que, uma vez requerida a gratuidade, a decisão vergastada fora o subsequente pronunciamento, resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse
realizar
complementação documental
correspondente
.

Houve, por conseguinte, evidente afronta ao texto legal,
dado prever
procedimento a ser adotado antes que sobrevenha o indeferimento da gratuidade pelo julgador, qual seja, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos, o que não foi observado na hipótese.

Diversamente se deu quanto ao comando de emenda da inicial para
conver
são

em
arrolamento
do rito de expedição de alvará judicial
deflagrado pelos recorrentes,
o qual revela adequada aplicação,
à luz dos artigos 6º e 8º do CPC,
da norma regente ao cas
o concreto
.

D
ispõe o artigo 2º,
caput
da Lei nº 6858/80, que versa
sobre “o
p
agamento, aos
d
ependentes ou
s
ucessores, de
v
alores
n
ão
r
ecebidos em
v
ida pelos
r
espectivos
t
itulares”,
aplica
r
-
se o diploma normativo
“às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e,
não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
”.

S
eu cotejo
com o previsto no artigo 725, VII do CPC autoriza qu
e,
inexistentes outros bens sujeitos a inventário,
o pagamento aos sucessores de
saldos bancários
não superiores a
500 ORTN
havidos pelo
de cujus
se dê através de expedição de alvará judicial - procedimento de jurisdição voluntária
.

R
eferido limite econômico foi objetivamente estipulado pela lei,
à qual expressamente se vinculou o Código de Processo Civil (artigo 666 - independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980)
, descabendo pretender conjugá-lo frente ao número de beneficiários para alcançar ampliação do âmbito de aplicação
de seu rito.

Destaco, na esteira da decisão vergastada, que o valor (R$25.255,03) cujo levantamento pretendem os autores, ora recorrentes, representa mais que o dobro da cifra a que correspondem
500 ORTN
(R$10.823,41), panorama ao qual não me parece socorrer invocação de razoabilidade e discricionariedade
1

a fim de alcançar a flexibilização aqui pleiteada.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço e
d
ou
parcial
provimento
ao recurso, declara
ndo
a nulidade da decisão vergastada
no capítulo pertinente à gratuidade de justiça almejada
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Nesse sentido: TJDFT, Apelação Cível nº 0704861-13.2019.8.07.0014 e Apelação Cível nº 20120210035766;
TJSP, Agravo de Instrumento
nº
2086989-43.2021.8.26.0000, Apelação Cível
nº
1000251-11.2020.8.26.0063, Apelação Cível
nº
1040567-89.2019.8.26.0002
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 99, §2º DO CPC INOBSERVADO. ARTIGO 2º DA LEI Nº 6858/80. ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As cópias acostadas revelam que, uma vez requerida a gratuidade, a decisão vergastada fora o subsequente pronunciamento lançado, resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse ao
s
recorrente
s
oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão, nos termos do artigo 99, §2º do CPC.
Error in procedendo
reconhecido.

2.

O
cotej
o
dos artigos
2º,
caput
da Lei nº 6858/80
e
6º, 8º

e
725, VII do CPC
corrobora a oportunidade conferida pelo julgador primevo aos recorrentes no sentido de emendar a inicial e
conver
ter

em
arrolamento
o rito de expedição de alvará judicial
deflagrado pelos recorrentes.

3.
O
limite econômico
de

500 ORTN
foi objetivamente estipulado pela lei,
à qual expressamente se vinculou o artigo 666
do
Código de Processo Civil
, descabendo pretender conjugá-lo frente ao número de beneficiários para alcançar ampliação do âmbito de aplicação
de seu rito.

4.
O
valor (R$25.255,03) cujo levantamento pretendem os autores, ora recorrentes, representa mais que o dobro da cifra a que correspondem
500 ORTN
(R$10.823,41), panorama ao qual não parece socorrer invocação de razoabilidade e discricionarie
dade
a fim de alcançar a flexibilização aqui pleiteada.

5.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido
, declara
ndo
a nulidade da decisão vergastada
no capítulo pertinente à gratuidade de justiça almejada
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.